Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. PERCEPÇÃO A MAIOR DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) CONVERTIDA EM PECÚNIA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1009/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (o)s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (REsp 1.769.306/AL – Tema Repetitivo n. 1009). 1.1. É necessário que o servidor se desincumba do ônus atribuído pelo artigo 373 do Código de Processo Civil e comprove a existência do fato constitutivo do seu direito, bem como a existência de boa-fé na percepção de valores pagos indevidamente pela Administração Pública.
2. No caso concreto, foi verificada enorme discrepância entre o valor recebido e o valor efetivamente devido, cuja diferença supera o dobro do esperado e, portanto, seria possível de ser identificada, não sendo possível concluir pela boa-fé do servidor.
3. Em observância à modulação dos efeitos exposta no item ‘7’ do acórdão exarado no julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia, as teses ali firmadas devem ser aplicadas no caso concreto, de modo que, inexistindo comprovação da existência de boa-fé do autor, os valores recebidos a maior devem ser restituídos pelo servidor.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.